Tribunal: TJMT
Processo: 1002758-34.2023.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002758-34.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGROLIN AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 27.884.423/0001-78 (APELADO), ROGER GUYSS PUPULIN - CPF: 039.161.761-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução por título extrajudicial. Homologação de acordo. Suspensão do processo. Art. 922 do CPC. Extinção indevida. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, após homologação de acordo entre as partes, extinguiu o processo de execução por título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acordo homologado, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do CPC, ou extinto, como determinou a sentença recorrida.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação, não cabendo a extinção do processo antes de sua liquidação.

4. A extinção do feito somente seria possível após o descumprimento do acordo ou a quitação integral da dívida, sendo a sentença recorrida, portanto, inadequada.

5. Jurisprudência consolidada aponta que, em casos de acordo para pagamento parcelado, deve-se suspender o processo até o cumprimento total da obrigação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 922 do CPC, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado de obrigação, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação pactuada, sendo indevida a extinção do processo antes da quitação integral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 922, 313, § 4o, 487, III, "b".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE DIAMANTINO – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL

no
1002758-34.2023.8.11.0005
, ajuizada em desfavor de
AGROLIN AGRONEGÓCIOS LTDA e OUTRO
, homologou o acordo firmado e extinguiu o processo nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No caso em epígrafe, verifico que as partes firmaram acordo cuja homologação se pleiteia numa demonstração inequívoca de que se deseja compor independentemente de interferência estatal.

Por conseguinte, entendendo justo o entabulado entre as partes,
HOMOLOGO POR SENTENÇA
o acordo de vontade das partes estabelecido.

Ocorre que, diante do Código de Processo Civil, não se encontra óbice em extinguir o presente processo e determinar sua remessa para o arquivo com baixa, pois o art. 515, inciso III, do Código de Processo Civil, determina que é título executivo judicial “
a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza
”.

Assim, com a homologação, já se terá proferido sentença e, ainda não haverá prejuízo para o exequente, pois em eventual inadimplemento terá o exequente título executivo judicial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
o processo, nos termos dos artigos 487, III, “b”, do CPC.

Custas e honorários advocatícios na forma do acordo.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...], a homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o Art. 922 do CPC [...]
”;

2)
“
[...]o Magistrado não se atentou ao fato de que a suspensão da execução por acordo decorre da própria legislação processual, não impondo um prazo máximo [...]”
; e

3)
“
[...]o art. 922 do CPC prevê a suspensão do processo até que o executado cumpra a obrigação, motivo pela qual os autos devem permanecer suspensos até o termo final do acordo [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...]
a fim de declarar a suspensão da execução na forma do Art. 922 do CPC, isto é, até o cumprimento integral do acordo [...]
”.

Não houve apresentação de Contrarrazões Recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira recorrente busca a reforma parcial da sentença que extinguiu o feito após a homologação do acordo.

Alega a parte Apelante que o processo deveria ficar suspenso pelo prazo necessário para cumprimento do acordo firmado com a parte Executada.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Isso porque, no caso em análise, houve pedido de suspensão do processo durante o prazo para cumprimento do acordo, com consequente extinção do feito apenas após a liquidação do pacto firmado.

Sobre tal situação, o artigo 922 do Código do Processo Civil estabelece:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o
processo
retomará o seu curso.

Muito embora a lei estabeleça prazo máximo de 06 (seis) meses para suspensão do processo por convenção das partes (art. 313, §4o, do CPC), nada impede que se aguarde maior prazo quando esteja em curso acordo para quitação do débito em parcelas futuras, a serem implementadas em tempo maior.

No caso, não há dúvida alguma do requerimento da homologação do acordo com a suspensão do feito até o cumprimento do acordo, sendo que, findo o prazo legal, sem qualquer manifestação das partes, ou descumprido o acordo entabulado entre as partes, deve o Magistrado determinar o prosseguimento do processo, e não, julgá-lo extinto por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados recentes desta Corte:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 922 e 313, II, § 4o CPC/15 - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).

Havendo autocomposição nos autos da ação de busca e apreensão, a legislação processual civil prevê a sua suspensão para o cumprimento da obrigação, não implicando na extinção do processo, como decidiu a sentença recorrida, de modo que esta merece ser reformada.

(N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

EMENTA:

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCELADO– HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSTERIOR EXTINÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

Entabulado acordo entre as partes na fase executiva, com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão do processo até o integral cumprimento, conforme previsão do art. 922 do CPC, sendo descabida a extinção.

(N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO – PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR PARA PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO - PEDIDO DE SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO INDEVIDA – ART. 922 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Em Ação Monitória, o acordo firmado entre as partes para parcelamento do valor devido não autoriza a extinção do feito, mas sim a sua suspensão até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o cumprimento, o processo retomará seu curso normal.

(N.U 1002244-06.2022.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e determino a suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024